Tribunal: STF
Processo: ARE 1543809
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos:



    “APELAÇÃO - Cumprimento de sentença - Precatório expedido em 2004 – Pagamento - Sentença de extinção da execução - Adequação deve ser feita ao quanto decidido nas ADIs 4357 e 4425 (e não aos temas 810 e 905), porque o ofício requisitório foi expedido antes de 25.32015 - Logo, o caso é de adequação à modulação de efeitos das ADIS 4357 e 4425, com juros de mora e correção monetária da EC 62/2009, com a TR até 25.3.2015 e o IPCA-E daí em diante, e juros de mora da poupança - Sentença mantida. RECURSO NÃOPROVIDO”. (eDOC 37 – ID: 7f5b1088)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXII, e 100, § 12, do texto constitucional, bem como ao art. 101 do ADCT. (eDOC 42 – ID: e241446c) 



    Nas razões recursais, insurge-se contra decisão que aplicou a TR como índice de correção para precatório expedido em data anterior a março de 2015 e pago somente em dezembro de 2020. Entende-se que a manutenção da TR para o período entre dezembro/2009 e março/2015 viola os precedentes vinculantes desta Corte, notadamente os firmados nas ADIs 4357 e 4425 e no RE 870.947 (Tema 810).



    Requer-se “a complementação do depósito do requisitório, ocorrido em 29.12.2020, por insuficiência do pagamento, em face da incorreta aplicação da Taxa Referencial – TR entre dezembro/2009 e março/2015 para o fim de atualização do débito vencido, quando deveria ter sido aplicado o IPCA-E, nos termos do art. 101 do ADCT, e das decisões vinculantes promanadas por esse Col. Supremo Tribunal”. (eDOC 42 – ID: e241446c, p. 14) 



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal julgou o mérito do ARE 1.491.413, Rel. Min. Presidente, DJe 29.11.2024, paradigma do tema 1.360 da repercussão geral, no qual se assentou que é vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, salvo nas hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices aplicáveis por força de alteração normativa. Eis o acórdão deste precedente: 



    “Direito constitucional e processual civil. Recurso extraordinário com agravo. Complementação de precatório. Substituição de índices. Possibilidade. Reafirmação de jurisprudência. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que rejeitou impugnação do Estado quanto à necessidade de expedição de novo precatório para a complementação de diferença de correção monetária. Isso ao fundamento de que é possível a complementação de depósito insuficiente nos casos de substituição de índices por força de lei. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o § 8º do art. 100 da Constituição, que veda a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, se aplica aos casos de depósito insuficiente decorrente de substituição de índices de correção monetária por alteração normativa. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STF afirma que a vedação constitucional à expedição de precatórios complementares ou suplementares não se aplica às hipóteses de erro material e de inexatidão aritmética de cálculos de precatório expedido. 4. De igual forma, o Supremo admite a complementação de depósito insuficiente de precatório nos casos de substituição de índices de correção monetária por alteração legislativa. Identificação de grande volume de ações sobre o tema. 5. A verificação de enquadramento nas hipóteses admitidas de expedição de precatório complementar ou suplementar exige o reexame de matéria fático-probatória (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo e tese 6. Recurso extraordinário conhecido e desprovido. Teses de julgamento: “1. É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, salvo nas hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices aplicáveis por força de alteração normativa; 2. A verificação de enquadramento nas hipóteses admitidas de complementação ou suplementação de precatório pressupõe o reexame de matéria fático-probatória” (ARE 1491413 RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 29.11.2024)



    Em complemento, julgou-se o RE 1.505.031, Rel. Min. Presidente, DJe 02.12.2024, paradigma do tema 1.361 da repercussão geral, em que se assentou que o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG. Confira-se a ementa deste julgado:



    “Direito constitucional. Recurso extraordinário. Execução contra a fazenda Pública. Coisa julgada. Adequação de índices de atualização de débito. Reafirmação de jurisprudência. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que determinou a aplicação do IPCA-E para a atualização de débito da Fazenda Pública, na forma definida pelo Tema 810/RG, apesar de o título executivo judicial fixar índice diverso. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de correção monetária impede a incidência de norma superveniente que estabeleça parâmetro diverso de atualização. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 1.317.982 (Tema 1.170/RG), fixou tese de repercussão geral afirmando que o trânsito em julgado de decisão de mérito, mesmo que fixado índice específico para juros moratórios, não impede a incidência de legislação ou de entendimento jurisprudencial do STF supervenientes. 4. De igual forma, a jurisprudência do STF afirma que inexiste ofensa à coisa julgada na aplicação de índice de correção monetária para adequação dos critérios de atualização de débito da Fazenda Pública, de modo a observar os parâmetros fixados pelo Tema 810/RG. Identificação de grande volume de recursos sobre o tema. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso extraordinário conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “O trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG” (RE 1505031 RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 02.12.2024)



    No caso dos autos, o Tribunal de origem determinou a incidência da TR, com fundamento na modulação de efeitos realizada no julgamento das ADIs 4.257 e 4.425, uma vez que o precatório foi expedido antes do julgamento das referidas ações diretas. Ato contínuo, estabeleceu a aplicação do IPCA-E para o período posterior a 25.3.2015. Nesses termos, colho o seguinte trecho do acórdão recorrido:



    “Em princípio, consoante orientação pacífica dos Tribunais superiores, as regras para atualização de débitos judiciais são de aplicabilidade imediata, de modo que nem se coloca em questão eventual diferença com relação à coisa julgada (STJ, EDcl no AgRg no REsp nº 1164682, rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 13.10.2015 e STF, AgR no AgR no RE nº 489521, rel. Min. Roberto Barroso, j. 1.9.2017), tampouco se opera preclusão quanto à matéria de indisponível e de ordem pública. 



    No caso, trata-se de ofício requisitório expedido em 2004, portanto, antes do julgamento e da modulação de efeitos das ADIs 4357 e 4425. Ademais, a relação jurídica de substrato ao crédito é de feição não tributária. 



    Após a expedição do precatório (ou, como no caso, requisitório de pequeno valor), não se aplica o tema 810 de repercussão geral (e o tema 905 do STJ), mas o entendimento do E. STF nas ADIs 4357 e 4425 e respectiva modulação de efeitos. E tal modulação de efeitos, por sua vez, determina que se mantém hígidos os precatórios expedidos até 25.3.2015. 



    Ou seja, para os precatórios expedidos antes de 25/03/2015, são válidos os critérios de correção monetária da EC 62/2009, de acordo coma modulação de efeitos ali determinada. 



    No caso em tela, portanto, é cabível a aplicação dos critérios de juros de mora e correção monetária da EC 62/2009, com a TR até 25.3.2015 e o IPCA-E daí em diante, e juros de mora da poupança. Deste modo, a forma de cálculo devida no caso em tela é a acima citada e se mostra adequada, no caso, a utilização da Resolução 303/2019 do CNJ, que determinou aplicação da TR entre 29.6.2009 e 25.3.2015, e o IPCA-E daí em diante. 



    No caso, não há diferenciação entre precatórios pagos pontualmente ou precatórios pagos com atraso, pois a remuneração do atraso dá-se pelos juros de mora. A correção monetária, para precatórios expedidos antes de 25.3.2015, é aquela fixada pela TR, nos termos dos precedentes já citados”. (eDOC 37 – ID: 7f5b1088, p. 4-5)



    Assim, verifica-se que a orientação do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Efetivamente, vale registrar que há dois paradigmas à luz dos quais deve ser analisado qual o índice de correção monetário adequado incidente ao débito fazendário: a dos precatórios já expedidos ou pagos até 25 de março de 2015; e a dos precatórios ainda não expedidos até essa data. 



    A orientação firmada nas ADIs 4.357 e 4.425, no bojo das quais fora deferida a modulação de efeitos para assegurar a incidência da TR, apenas se aplica aos débitos cujos respectivos precatórios já tivessem sido expedidos à época do julgamento das ações de controle concentrado de constitucionalidade. 



    Por sua vez, a decisão proferida no julgamento dos embargos de declaração no RE 870.947, paradigma do tema 810 da repercussão geral, que rechaçou a modulação de efeitos pleiteada, de maneira a determinar o imediato afastamento da TR como índice de correção monetária desde o ano de 2009 até 2015, incide nas hipóteses em que não tenha sido expedido o precatório correspondente.



    Assim, sendo o caso dos autos referente a precatório já expedido à data do julgamento das ações de controle concentrado, tem-se que deve ser determinada a incidência da TR como índice de correção monetária.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 10.10.2024. EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. PRECATÓRIO EXPEDIDO ANTES DE 2015. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA TAXA REFERENCIAL (TR). APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DO STF NAS ADIs 4.357 E 4.425. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno em face de decisão monocrática na qual neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo, visto que o entendimento adotado pelo juízo a quo em relação ao índice de correção monetária, nos casos de precatório expedido antes de 25.3.2015, encontra-se alinhado com a jurisprudência do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a possibilidade, ou não, nos casos de precatórios expedidos ou pagos até 25.3.2015, de manutenção da Taxa TR como índice para correção monetária conforme, sob a ótica do julgamento das ADIs 4425 e 4357. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Na modulação dos efeitos do julgado nas ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF, esta Suprema Corte, ao levar em consideração a vigência das Leis nºs 12.919/13 nº 13.080/15, apenas resguardou a eficácia de tal legislação para fins de atualização de precatórios relativamente ao período no qual elas estiveram vigentes, não alcançando períodos pretéritos (Precedente: 1.334.762-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). IV. DISPOSITIVO 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1498614 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.03.2025)



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. PRECATÓRIOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ADIS 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS APLICADA AOS PRECATÓRIOS JÁ EXPEDIDOS OU PAGOS ATÉ 25/03/2015. ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). DECISÃO RECORRIDA ALINHADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 93, IX, DA LEI MAIOR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. 2. O art. 93, IX, da Carta da República exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. Violação não verificada. Precedentes. 3. Esta Suprema Corte já decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, não apresenta repercussão geral. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 5. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1450079 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 21.02.2025)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente